Tribunal: TJMT
Processo: 1019516-35.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019516-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), CLEITON JOSE DA SILVA - CPF: 025.893.671-12 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA DE CUIABA (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA - CPF: 082.337.521-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE GOMES - CPF: 067.180.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. R. M. - CPF: 082.873.461-50 (VÍTIMA), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONSTATADA A ALARDEADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2.
São duas as questões em discussão: (i) examinar a ocorrência de nulidade da prisão e dos elementos indiciários dela decorrentes, face à alardeada ilegalidade da prisão em flagrante; (ii) verificar a idoneidade da prisão cautelar do paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3.
Não se constata a alardeada nulidade da prisão em flagrante do paciente quando se cuida de abordagem decorrente de prévias investigações, subsistindo, a princípio, justa causa idônea à abordagem dos flagranteados na data fatídica, em vista da informação de que uma grande quantidade de entorpecentes teria sido recebida no local, onde os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo, a justificar o ingresso no imóvel; de forma que, coexistindo versões opostas acerca do ocorrido, deve a questão ser submetida ao crivo do contraditório, perante o d. juízo natural da causa, no curso da instrução criminal.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente e dos demais investigados [5.221g (cinco mil duzentos e vinte e um gramas) de cocaína e 48.580g (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta gramas) de maconha], somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva e dedicação profissional ao narcotráfico, observado ainda o fato de que os policiais militares foram recebidos a tiros ao se aproximarem do imóvel em que os increpados se encontravam, bem como a presença de indícios de possível envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho e a existência de registros criminais pretéritos desfavoráveis ao beneficiário do
writ
;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1.
Não há falar em nulidade da prisão por ilegalidade da abordagem policial quando se trata de buscas domiciliares aparentemente idôneas, observado o teor da prova pré-constituída e a necessidade de ulterior dilação probatória ao longo da instrução criminal.
2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019516-35.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dra. THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO

PACIENTE:

CLEITON JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1008867-79.2025.8.11.0042 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 244-B do ECA.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
15/05/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, vindo a ser o claustro, em sede de audiência de custódia, convertido em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz a d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
ilegalidade da prisão em flagrante do paciente
, que não possuiria qualquer vínculo com os imóveis nos quais foram apreendidos os entorpecentes, tendo sido, pelo contrário, levado da via pública, pelos policiais militares, ao interior de uma residência, à míngua de quaisquer
elementos concretos e documentados nos autos
que conduzissem à conclusão de seu envolvimento com o comércio malsão.

Argumenta, em abono, que o coinvestigado
Douglas
negou qualquer vínculo com o paciente, e que uma testemunha ocular,
Agostinha
, presenciou a condução forçada do paciente pelos policiais militares, tratando-se, nessa conjuntura, de
malfadada invasão domiciliar
e
segregação seletiva
, em vista da liberação dos demais jovens que se encontravam com
CLEITON
, enquanto este, dadas suas
circunstâncias pessoais
— jovem negro, empobrecido e com antecedentes criminais — teria sido detido pelos agentes de segurança pública, que lhe imputaram a propriedade dos entorpecentes apreendidos.

Subsidiariamente, sustenta a d. impetrante que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tanto no que concerne ao
fumus comissi delicti
quanto no tocante ao
periculum libertatis
, tendo sido a medida segregatícia imposta ainda mediante
fundamentação inidônea
, com espeque tão somente na
gravidade abstrata
do delito supostamente perpetrado pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 293446355 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 293802366), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 294843883.

Em sequência, a d. impetrante apresentou
manifestação
acerca do teor dos depoimentos dos policiais militares envolvidos na ocorrência, apontando, em síntese, a falta de individualização dos materiais apreendidos nos autos originários, bem como a suposta ocorrência de contradição quanto à origem dos disparos de arma de fogo, para requerer a consideração de tais elementos por este i. órgão fracionário (ID 296024393).

Determinado o
regular prosseguimento do feito
(ID 296276896), os autos foram devolvidos à i. Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 299593853).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CLEITON JOSÉ DA SILVA
, juntamente com
Douglas Henrique Gomes
e
Gabriel Henrique Oliveira Costa
,

foi

preso em flagrante delito
em
15/05
/2025
, pela suposta prática
dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 244-B do ECA.

Colhe-se do Relatório n. 2025.7.68972, subscrito pela d. autoridade policial, que, após longo período de monitoramento realizado pela Agência Local de Inteligência do 3º BPM, bem como pelas viaturas da área, tendo como alvos três residências e dois suspeitos constantemente citados em denúncias — sendo um deles identificado como
Gabriel
e o outro conhecido como
CLEITON
—, policiais se dirigiram até os três endereços sob investigação que, segundo denúncias e diligências, seriam utilizados para o depósito de drogas e armas de fogo.

Assim, em 15 de junho de 2025, como um denunciante anônimo informou a chegada de uma grande quantidade de entorpecentes ao depósito principal, bem como a presença dos investigados no local, com vistas à separação das substâncias para posterior distribuição, equipes policiais se deslocaram até lá — tratando-se, por clareza, de uma residência localizada em rua sem nome, paralela à Rua Gisele Campos, no Bairro 1º de Março, em Cuiabá/MT.

Ao se aproximarem do portão, as guarnições foram recebidas com disparos de arma de fogo, aparentemente efetuados do interior da residência, os quais, felizmente, não atingiram nenhum policial.

Foi possível então ouvir uma intensa movimentação dentro do imóvel, o que ensejou a entrada imediata no local, onde três suspeitos foram abordados —
Douglas
,
CLEITON
e
Gabriel
— e o seguinte material foi apreendido: 18 (dezoito) invólucros grandes aparentando ser maconha;15 (quinze) tabletes médios aparentando ser maconha; 2 (duas) barras aparentando ser pasta base de cocaína; 5 (cinco) invólucros contendo substância branca, semelhante à cocaína; 4 (quatro) embalagens tipo
ziploc
, com pequenas porções aparentando ser cocaína; 6 (seis) balanças de precisão, sendo 2

médias e 4 pequenas; 5 (cinco) invólucros médios contendo pó branco, análogo à cocaína; e 1 (uma) garrafa de solvente VIC REMOV, além de diversos apetrechos para preparo e embalagem de entorpecentes, tais como tesoura, sacolas e invólucros.

Logo que os três suspeitos receberam voz de prisão, o paciente
CLEITON
, na presença da guarnição, arremessou dois aparelhos celulares ao chão e passou a pisoteá-los, danificando-os.

Em sequência, uma segunda equipe, que se encontrava em frente a uma residência inabitada na Rua 02, no mesmo bairro, onde estava estacionada a motocicleta de propriedade de
Gabriel
, após tomar ciência da primeira apreensão, adentrou o referido imóvel, onde foram apreendidas mais substâncias ilícitas, bem como apetrechos relacionados à narcotraficância.

No interior de um banheiro, os policiais localizaram: 12 (doze) porções (meia barra) vermelhas aparentando ser maconha; 33 (trinta e três) barras de cor verde aparentando ser maconha; 2 (duas) barras de cor branca aparentando ser pasta base de cocaína; 3 (três) porções grandes com adesivo animado, aparentando ser maconha; e 2 (duas) balanças de precisão, sendo 1 grande e 1 média. A motocicleta de
Gabriel
permaneceu no local por falta de meios para remoção.

Por fim, uma terceira equipe, próxima ao terceiro endereço, que seria a residência particular de
Gabriel
, fez contato com a moradora identificada como
Júlia Valentins Rocha Maia
, adolescente e esposa de
Gabriel
, a qual autorizou a entrada dos policiais e, sem oferecer resistência, indicou o local onde se encontrava o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. O valor estava distribuído em duas bolsas, sendo uma dentro de um guarda-roupas e outra em um armário nos fundos da residência. No mesmo local, também foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente. Durante a abordagem, novamente foram efetuados disparos de arma de fogo em direção às equipes, oriundos de uma mata próxima, mas o autor não logrou êxito em atingir os policiais.

Diante disso, foram acionadas as equipes do CIOPAER, Força Tática CR1 e BOPE, que prestaram apoio especializado tanto na segurança do local quanto nas buscas pelos responsáveis pelos disparos. Foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos policiais e dos infratores.

Conforme contextualizado pela d. autoridade policial,
CLEITON
teria substituído um indivíduo de nome
Gilmar
, falecido há alguns meses, na organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de armazenar e distribuir drogas e armamentos. Além disso, durante os trâmites da ocorrência, colhe-se do relatório que
Gabriel
declarou que todo o valor apreendido em sua residência lhe pertencia.

Por sua vez, quanto à segregação de
CLEITON
, extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, o flagrante foi
homologado
e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge a d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade da prisão em flagrante

De proêmio, vindica a d. impetrante o reconhecimento da
nulidade da prisão em flagrante do paciente
, ao argumento de que se trataria de
flagrante forjado
, por meio do qual os policiais teriam dado voz de prisão a
CLEITON
em via pública antes de forçosamente conduzi-lo até a residência onde se encontravam os outros suspeitos —
Douglas
e
Gabriel
—, os quais desconheceriam o increpado; tendo a diligência se dado, ainda, mediante malfadada
invasão de domicílio
, porquanto ausente qualquer autorização para o ingresso nos imóveis revistados pelos policiais, circunstâncias a tornar
ilícita

toda a prova obtida.

Diante de tais arguições,
deve-se sublinhar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente,
em atenção ao que dispõe a lei processual penal
.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, concluo que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o crime
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Em continuidade, registro que, no que concerne a
buscas domiciliares
, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize, consequentemente, a entrada forçada dos policiais na residência,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Assim, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Por sua vez, a análise do caderno processual revela que a abordagem policial se deu em contexto de
prévia atividade de monitoramento
, no desenrolar de investigações envolvendo a
constante menção ao nome do paciente
, impulsionada pela denúncia de que
uma grande quantidade de drogas teria sido recebida no local
na data fatídica, e que
os investigados lá se encontrariam, separando as substâncias ilícitas para posterior distribuição
, razão pela qual os policiais se deslocaram até o primeiro endereço que era alvo de suspeitas — uma residência localizada em rua sem nome, paralela à Rua Gisele Campos, no bairro 1º de Março —, onde logo
foram

recebidos com disparos de arma de fogo
, aparentemente efetuados do interior do imóvel.

Por maior clareza, transcrevo, a seguir, relato dos fatos como consolidado pela d. autoridade policial no Relatório n. 2025.7.68972,
in verbis
:

“
[...] Ao se aproximarem do portão,
as guarnições foram recebidas com disparos de arma de fogo
, que não atingiram nenhum policial, aparentemente efetuados do interior da residência.
Foi possível ouvir uma intensa movimentação dentro do imóvel, o que ensejou a entrada imediata no local
, onde três suspeitos foram abordados e o seguinte material foi apreendido:
18 (dezoito) invólucros grandes aparentando ser maconha;15 (quinze) tabletes médios aparentando ser maconha; 2 (duas) barras aparentando ser pasta base de cocaína; 5 (cinco) invólucros contendo substância branca, semelhante à cocaína; 4 (quatro) embalagens tipo "ziploc" com pequenas porções aparentando ser cocaína; 6 (seis) balanças de precisão, sendo 2 médias e 4 pequenas; 5 (cinco) invólucros médios contendo pó branco, análogo à cocaína; 1 (uma) garrafa de solvente VIC REMOV Diversos petrechos para preparo e embalagem, como tesoura, sacolas e invólucros
.
Logo que as guarnições adentraram, visualizaram entorpecentes espalhados por diversos pontos da casa e os suspeitos, momento em que lhes foi dada voz de prisão
.
Durante a abordagem, o suspeito CLEITON, na presença da guarnição, arremessou dois aparelhos celulares ao chão e passou a pisoteá-los, danificando-os
”.

(ID 197436226 – autos n. 1011106-56.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Trata-se de dinâmica que se extrai,
a priori
, também dos relatos dos policiais militares
Gustavo Enrique Pedroso Jesus
e
Janderson José da Silva
, ao que se vê do ID 296027867 e ID 296027868. Por outro lado,
CLEITON
, ao ser interrogado, aduziu ser
mero usuário de entorpecentes
, relatando que, na data, estava
em via pública
, a caminho de adquirir drogas em local não informado, quando foi
detido
pelos policiais militares e, depois,
conduzido
até o imóvel onde se encontravam os demais suspeitos, os quais lhe seriam desconhecidos (ID 194142533 – autos n. 1008867-79.2025.8.11.0042).

Nesse cenário, conquanto a d. impetrante desenvolva argumentação em sentido contrário à narrativa oficializada nos autos, buscando
demonstrar que os fatos não se deram da forma como relatada pelos agentes policiais
, com arrimo tanto no interrogatório do paciente quanto nas declarações prestadas por
Agostinha Siqueira Barbosa
(ID 293446361 — documento cuja assinatura reconhecida pelo 3º Ofício – Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais desta Capital é, em verdade, de
Marta Barbosa da Silva
), estou convencido de que, neste momento processual,
os elementos informativos colacionados demonstram
situação de flagrância

a princípio compatível com
a presença de fundadas suspeitas a legitimar a atuação policial
; e inexistindo, portanto,
ilegalidade manifesta
na busca domiciliar e nas provas obtidas por meio dela, cujas
circunstâncias
deverão ser mais bem delineadas
ao longo da devida instrução criminal
, sob o crivo do contraditório e perante o d. juízo natural da causa; estou convencido de que acertou
o d. juízo
a quo
ao
homologar
a prisão em flagrante de
CLEITON
, ao que se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...] Concedeu-se a palavra à Defesa de Cleiton, que postulou o
relaxamento da prisão em flagrante
, argumentando, em resumo, que
a narrativa constante do boletim de ocorrência não condiz com fatos apurados
, de modo que inexistiriam elementos para a caracterização da situação de flagrância para o crime de tráfico de entorpecentes, notadamente ante
a ausência de fundadas razões para ingresso nos imóveis onde foram realizadas as apreensões
. Subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória com ou sem outras medidas cautelares, alegando que
o flagrado na verdade é usuário de entorpecentes que necessita de tratamento e que teria sido detido na rua, quando se dirigia ao local da abordagem para adquirir entorpecentes
, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

[...] Primeiramente,
deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, haja vista que o boletim de ocorrência da conta de que a polícia militar já vinha monitorando os locais onde as prisões e apreensões noticiadas no auto ocorreram, sendo que também havia sido informada acerca de uma grande quantidade de entorpecentes que teria sido recebida no local, evidenciando que havia fundada suspeita para a abordagem e adentramento nos locais, situação que inclusive teria sido confirmada pelos autuados Gabriel e Cleiton, os quais teriam confirmado que estavam indo até um dos locais para a aquisição de entorpecentes, confirmando as informações que já estavam em posse da polícia militar, acerca da comercialização de substâncias ilícitas e, portanto, demonstrando a existência de fundada suspeita e evidenciando a legalidade das prisões em flagrante
”.

(ID 194237034 – autos n. 1008867-79.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Em outras palavras, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal —
que é o cabível dentro da cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus

—,
não há como concluir pela nulidade das provas colhidas
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pela i. defesa no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). — Destaquei.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas
e
corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.152758; do depoimento dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.224954; e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.026485-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de aproximadamente
5.221g
(cinco mil duzentos e vinte e um gramas) de
cocaína
e
48.580g
(quarenta e oito mil quinhentos e oitenta gramas) de
maconha
.

Não ignoro, por sua vez, que, à d. autoridade policial,
Douglas

admitiu
seu envolvimento com o comércio malsão, mas
negou
conhecer o paciente e o investigado
Gabriel
, prestando as seguintes informações em seu interrogatório,
in verbis
:

“[...]
QUE, há dois dias alugou uma casa, localizada no bairro Primeiro de Março - segunda etapa, pelo valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); QUE,
confessa [que] o objetivo de alugar a casa era utilizá-la para venda de drogas
; QUE,
confessa que quinze tabletes de maconha, duas balanças, dois pacotes de pasta base já embalado, uma pequena quantia de maconha, são de sua propriedade e as utilizaria para a venda de drogas
; QUE, não foi encontrado nenhum dinheiro em sua residência; QUE,
não conhece os outros conduzidos, nunca tendo contato anteriormente com eles
; QUE, perguntado se tem conhecimento de quem é o valor aproximado apreendido de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) disse que não tem conhecimento”.

(ID 194142531 – autos n. 1008867-79.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Por sua vez, ao serem interrogados,
CLEITON

e
Gabriel
negaram
seu envolvimento com o tráfico de drogas, aduzindo serem
meros usuários
, com
Gabriel
relatando que, na data, estaria
adquirindo entorpecentes de
Douglas
(ID 194142533 e ID 194142532, respectivamente, dos autos n. 1008867-79.2025.8.11.0042).

Todavia, não podem ser ignoradas as informações reunidas pela d. autoridade policial, no sentido de que os investigados já vinham sendo
monitorados
por seus envolvimentos com o comércio malsão quando da abordagem, ensejo em que os policiais chegaram a ser
recebidos com disparos de arma de fogo
e, ao adentrarem o imóvel,
visualizaram os três em meio às substâncias proscritas
, oportunidade em que
CLEITON
, na presença da guarnição,
tentou destruir dois aparelhos celulares
— tendo sido o paciente, ademais, indigitado em denúncias anônimas como o
substituto de um sujeito conhecido como
Gilmar
, falecido há alguns meses,
na organização criminosa Comando Vermelho
, com a função de
armazenar e distribuir drogas e armas de fogo
, ao que se vê do Relatório n. 2025.7.68972.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, dada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
, bem como as
circunstâncias da abordagem.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, não só em razão da grande quantidade e variedade encontrada de drogas, mas em razão de a apreensão ter ocorrido em circunstância que permite suspeitar que ocorria a comercialização do entorpecente, além de os agentes públicos que executaram as diligências que culminaram com a prisão dos flagrados terem sido recebidos com disparos de arma de fogo, possivelmente por comparsas dos autuados ainda não identificados, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
.

Lado outro,
a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que os flagrados Cleiton e Gabriel possuem registros criminais e ações penais
(ids. 194187344 e 194185740), o que evidencia que
medidas diversas da prisão, neste momento, não servirão para evitar a sua renitência delitiva
[...].

No que tange ao flagranteado Douglas, em que pese ele não ostente antecedentes criminais (id. 194185731), entendo que, por ora, em razão da grande quantidade e variedade de drogas apreendida, além de apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, somado ao possível envolvimento dos autuados com organização criminosa que atua no país, há risco gerado pelo seu estado de liberdade, o que recomenda, neste momento, que a sua segregação seja também mantida, até que as investigações melhor esclareçam os fatos
.

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEITON JOSÉ DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE GOMES e GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA, com qualificação no auto, EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 194237034 – autos n. 1008867-79.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT).

Nessa conjuntura, colhe-se dos autos que
CLEITON
,
Douglas
e
Gabriel
foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de um total de
5.221g
(cinco mil duzentos e vinte e um gramas) de
cocaína
e
48.580g
(quarenta e oito mil quinhentos e oitenta gramas) de
maconha
, distribuídos em
duas residências
, tendo sido ainda apreendidos
diversos apetrechos relacionados ao comércio malsão
— 08 (oito) balanças de precisão; tesoura; sacolas
ziplock
; rolo de plástico filme —, bem como a quantia de
R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais) em espécie
, encontrada na residência de
Gabriel
;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

De se acrescer, outrossim, que como sobrelevado outrora, ao se aproximarem da residência em que se encontravam os investigados, os policiais militares foram
recebidos com disparos de arma de fogo
, e, logo ao adentrarem o imóvel, o ora paciente
CLEITON

passou a destruir dois aparelhos celulares; cabendo ainda rememorar a informação de que
CLEITON

teria, em tese, substituído
um indivíduo de nome
Gilmar
, falecido há alguns meses, na organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, com a função de armazenar e distribuir drogas e armas.

E, como se sabe,
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade social do paciente pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por este eg. Sodalício, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

A despeito da irresignação da impetrante, as
circunstâncias do caso
— a indicar aparente
habitualidade delitiva
, considerado o teor da
denúncia apócrifa
e o fato de que a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade
de drogas,
não permite concluir,
a priori,
se tratar de traficante ocasional
— conduzem à constatação da
periculosidade social
de
CLEITON
, que, ademais, supostamente pertenceria à organização criminosa
Comando Vermelho
; razão pela qual entendo que agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção da custódia cautelar.

Não bastasse, a consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) revela que
CLEITON
figura no polo passivo do PEP n. 0000803-63.2016.8.11.0026, decorrente de
quatro condenações criminais
pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
e
uso de documento falso
; a atrair o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEITON JOSE DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025